Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721618-85.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706505-31.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: ANDREA ALMEIDA RIBEIRO DO AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DESPACHO Anteriormente à análise do pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravante para que apresente documentação atualizada a respeito do caso em análise, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que os contracheques e extratos bancários mais recentes constantes dos autos datam do mês de março de 2023, o que prejudica a análise da urgência da medida liminar pleiteada. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora